Tribunal: TCU
Processo: 024.649/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7983/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.649/2022-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: George Lucas Augusto Trindade da Silva (XXX.742.272-XX); Giannia Lima Bacelar (XXX.454.632-XX); Guilherme Xavier Costa (XXX.012.459-XX); Klinger Castro de Almeida (XXX.369.612-XX); Larissa Yuri Hara (XXX.911.599-XX); Mirela Tenorio (XXX.310.038-XX); Paloma Caroline da Silva Queiros (XXX.820.082-XX); Rebeca Castro Moreira (XXX.894.742-XX); Ricardo de Oliveira e Oliveira (XXX.159.622-XX); Rodolfo Martins Magalhaes Neto (XXX.084.722-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.